Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os autos originários devem ser sobrestados até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
4. O sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 é desnecessário quando ausente a similitude fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 é desnecessário quando ausente a similitude fática com o Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743312-13.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 18.4.2024; TJDFT, AI 0717266-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 22.2.2024; TJDFT, AI 0747069-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.2.2024.